Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 485 DO STF.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou ausência de impugnação específica quando é possível extrair das razões recursais a irresignação da autora quanto aos fundamentos constantes da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC.
2. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Assim, a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não podendo substituí-la para reexaminar os critérios estabelecidos em edital, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.
3. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 485), em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital.
4. Não comprovada qualquer excepcional ilegalidade ou erro grosseiro no ato da banca examinadora por ocasião da avaliação biopsicossocial, revela-se defeso ao Judiciário substituir a banca examinadora quanto ao mérito do ato administrativo à luz do entendimento vinculante consolidado pelo STF.
5. Apelo conhecido e não provido.